Tribunal: TJSP
Processo: 0005481-92.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005481-92.2020.8.26.0502, da Comarca de Atibaia, em que é agravante ABEL
LOPES CESAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005481-92.2020.8.26.0502 -Voto no 38.475
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0005481-92.2020.8.26.0502
COMARCA:
CAMPINAS
AGRAVANTE:
ABEL LOPES CÉSAR
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 38.475
1. Trata-se de agravo em execução interposto por ABEL LOPES CÉSAR contra
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca em epígrafe, Dra. PATRÍCIA CAYRES MARIOTTI, a qual, em razão de
descumprimento das condições do regime aberto, reconheceu a prática de falta grave e
determinou a regressão do sentenciado ao regime intermediário.
Pugna a Defesa, em síntese, pela reversão da decisão. Aponta que o
sentenciado cumpria pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas, e o
Secretário de Segurança Pública do Município de Atibaia oficiou ao Juízo local das
execuções criminais informando que equipes da Guarda Civil Municipal se depararam
durante a madrugada com o ora agravante, no mês de setembro e nos dias 05 e 06 de
outubro de 2019. Afirma que o Juízo, em seguida, sustou o regime aberto e expediu
mandado de prisão em regime semiaberto, o qual foi cumprido. Assevera que o ofício
encaminhado é desprovido de qualquer informação concreta sobre o suposto
cometimento de falta grave, impossibilitando o direito de defesa, e que sequer houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005481-92.2020.8.26.0502 -Voto no 38.475
3
lavratura de boletim de ocorrência e identificação dos guardas municipais. Requer,
diante disso, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta, propugnando a confirmação da r
decisão proferida, a qual foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
De início, registre-se que o sentenciado teve pedido de habeas corpus denegado
por esta C. Câmara Criminal, em julgamento virtual finalizado em 7 de maio de 2020,
o qual fora impetrado em face da r. decisão ora agravada.
Por outro lado, assente-se que o sentenciado, intimado pessoalmente para
comparecer ao Fórum a fim de apresentar justificativa e se contrapor à informação
oficiada ao Juízo pela Secretaria de Segurança do Município de Atibaia, quedou-se
inerte, desatendendo ao chamamento judicial.
Por outro lado, o ofício encaminhado foi assinado pelo titular da pasta
municipal de segurança local, e traz informações suficientemente claras e precisas a
respeito dos meses, dias e horários em que o sentenciado foi visto caminhando
durante a madrugada por agentes municipais, aos quais não era exigida a adoção que
qualquer providência, no sentido de lavrar boletim de ocorrência.
Aliás, ao que se depreende da informação encaminhada pela Secretaria de
Segurança Pública, somente após pesquisa realizada pelos guardas municipais é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005481-92.2020.8.26.0502 -Voto no 38.475
4
se constatou que o ora agravante estava descumprindo as condições do regime aberto
impostas.
Por tais motivos, não se vislumbra o desacerto da r. decisão.
5. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR